Tribunal: STF
Processo: AI 780938
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-03
Data de publicação: 2011-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DEVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONGTRADIÇÃO.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. USO ABSUSIVO DOS EMBARGOS DE CECLARAÇÃO. POSSIBILIADADE DE IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 
I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.
II - Na decisão embargada foi consignado dque, além de o agravante não ter impugnado todas as razões da decisão então atacada, relativas ao não conhecimento dos embargos de divergência, na petição de recurso extraordinário, não logrou demonstrar, em preliminar fundamentada, a existência de repercussão geral das qustões constitucionais discutidas no caso, consoante determina o art. 543-A, § 2º, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006, e o art. 327, § 1º, do RISTF, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso, conforme entendimento pacífico desta Corte. 
III - Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração não constituem meio processual adquado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infrigentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
IV - A utilização de embargos de declaração, com finalidade meramente protelatória, autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.
V - Embargos de declaração rejeitados com deaterminação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.